Tribunal: TJMT
Processo: 1005503-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005503-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO MEDICI JUNIOR - CPF: 282.223.248-29 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FERNANDA PICCINI MONTANHER - CPF: 055.966.899-63 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), JULIA MERCON MADELLA ATHAYDE - CPF: 337.236.068-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MATÉRIA JÁ TRATADA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES INTERESSADAS (AGRAVO N. 1024379-10.2020.8.11.0000 – RELATORIA DO DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – ATUAL CORREGEDOR) – COISA JULGADA CONSTITUÍDA QUE SE CONFUNDE COM A QUESTÃO MERITÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO.

Em havendo julgado que já tenha tratado de questão idêntica, envolvendo as mesmas partes, é imperioso o desprovimento do agravo, eis que a matéria atinente à coisa julgada, no caso, confunde-se com o mérito.

Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 6o DA LEI No 11.101/2005 – SUSPENSÃO DA DEMANDA - STAY PERIOD – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “[...] A suspensão de todas as execuções contra o empresário em recuperação judicial consiste em benefício legal absolutamente indispensável para que este, durante o stay period, possa regularizar e reorganizar suas contas, com vistas à reestruturação e ao soerguimento econômico-financeiro, sem prejuízo da continuidade do desenvolvimento de sua atividade empresarial.[...]” (REsp 1867694/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos
autos de
Embargos à Execução no 1000291-84.2020.8.11.0006, opostos por ROSALVO CARNEIRO, CONCEDEU efeito suspensivo e obstou o prosseguimento da Execução n. 1003680-48.2018.8.11.0006.

Em síntese, a Embargante alega que é caso de “(...) embargos à execução opostos pelo Agravado em face do Banco do Brasil S.A., então detentor do crédito exequendo, alegando, em síntese, a sujeição desse crédito ao procedimento da Recuperação Judicial e sua consequente novação, após a homologação do Plano de Recuperação Judicial. Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao feito e, ao mesmo tempo, a suspensão dos próprios Embargos à Execução”; e que “(...) 2. - Na sequência, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Créditos Não - Padronizados I (“Fundo de Investimentos”) informou ter adquirido o crédito do Banco do Brasil S.A., passando a figurar no polo ativo daqueles autos (...)”. (ID. Num. 82019974 - Pág. 5)

Defende que a questão não comporta a concessão do efeito suspensivo e também que foi interposto Embargos de Declaração, mas que, antes do julgamento dos aclaratórios, foi realizada nova cessão de crédito, desta vez em favor de Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A.

Argumenta que não foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Quanto à ausência de probabilidade do direito, destaca que “(...) - O principal argumento do Agravado é de que o crédito exequendo teria natureza concursal e, portanto, seria adimplido nos termos do Plano e Recuperação Judicial, devendo a respectiva ação de execução ser suspensa. Trata -se de alegação do Agravado desprovida de verossimilhança. 11. - No presente caso, (i) enquanto a Cédula Rural que embasa a Ação de Execução de origem foi firmada em 3.12.2010; (ii) o Agravado apenas promoveu sua inscrição na Junta Comercial do Mato Grosso (JUCEMAT) em 27.2.2019 – ou seja, 9 (nove) anos após a constituição da dívida, e apenas 2 (dois) meses antes do ingresso do pedido de recuperação judicial, apresentado em 23.4.2019. 12. - Fato é que o credor originário negociou os termos da concessão de crédito, dentre os quais os respectivos encargos contratuais, de acordo com o seu contratante, isto é, a pessoa física do Agravado Rosalvo, que não poderia ser beneficiada pela concessão de recuperação judicial. 13. - Nesse sentido, não se cogita que o Agravado queira fazer retroagir a sua atual condição de produtor rural inscrito na JUCEMAT para alcançar contrato firmado há quase uma década e, convenientemente, alterar a natureza do crédito exequendo para que se enquadre como concursal”. (ID. Num. 82019974 - Pág. 7)

Assevera que é clara a extraconcursalidade do crédito exequendo constituído antes do registro de produtor rural em junta comercial.

Salienta, ainda, que “(...) mesmo que a natureza do crédito fosse concursal, fato é que o stay period da Recuperação Judicial do Agravado já transcorreu. Mas não só, também já transcorreu o prazo suplementar a ele concedido. Des se modo, eventual suspensão da Execução e destes Embargos carece de fundamento legal e viola o disposto no artigo 6o, § 4o -A, I da Lei 11.101/2005 (“ LRF”)”. (ID. Num. 82019974 - Pág. 11)

Diz que “(...) a suspensão de que trata o inciso II do artigo 6o da respectiva lei diz respeito apenas e tão somente a ações e execução movidas contra a recuperanda. Todavia, trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos pela Recuperanda (e não opostos em seu desfavor). Também sob esse ângulo, fato é que o processo de origem deverá prosseguir regularmente, tal como a sua respectiva Ação de Execução”. (ID. Num. 82019974 - Pág. 12)

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, menciona que a matéria trazida na inicial dos Embargos à Execução veicula exatamente as mesmas constante da execução, e que já foram apreciados e acolhidos, pelo Juízo “a quo”, na Execução, que foi indevidamente suspensa, segundo a Agravante. (decisão objeto do Agravo n. 1024379-10.2020.8.11.0000, em trâmite perante a 3a Câmara Cível deste Tribunal).

Consigna a inexistência de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução.

Requer o provimento do agravo, com a revogação do efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução, a fim de que tanto o feito de origem quanto a execução possam prosseguir regularmente.

Em contrarrazões, o Agravado argui preliminarmente que a matéria já foi julgada em sede de Agravo de Instrumento n. 1024379-10.2020.8.11.0000.

Levanta também a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de enfrentamento dos fundamentos utilizados na decisão agravada.

Defende que o Agravante levanta matéria que sequer foi debatida perante o Juízo “a quo”, ou até mesmo apresentada a ele, violando o princípio do duplo grau de jurisdição – caracterizando a supressão de instância.

No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller – Procuradora de Justiça – opina pelo não conhecimento do agravo, por afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, posiciona-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Efetivamente, denota-se que o Agravante apenas replicou os mesmos argumentos utilizados nos autos de Agravo de Instrumento n. 1024379-10.2020.8.11.0000, estes interpostos por Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Créditos Não Padronizados I (“Fundo de Investimentos”), e, ainda, não impugnou, de maneira específica os pontos da decisão, que passo a transcrever na íntegra:

“1. Considerando a manifestação do FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (Ids. 43155519 e seguintes), PROCEDA-SE à retificação do polo passivo com a sua inclusão e habilitação dos causídicos nos autos. 2. Sem mais delongas, tendo em vista que a parte executada se encontra em recuperação judicial em que tramita nesta Vara sob n. 1002456-41.2019.8.11.0006, sendo que o débito exequendo o qual ensejou nos presentes embargos se encontra devidamente listado na aludida demanda, nos termos do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, bem como arts. 921, I, c/c 313, V, “a”, ambos do CPC/2015, SUSPENDO o tramite o processual destes autos e DETERMINO sua remessa ao arquivo provisório até o deslinde da demanda supracitada. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade”. (ID. Num. 85646456 – pág. 2).

A esse respeito:

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — NÃO CONHECIMENTO — AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA — VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE — CONSTATAÇÃO — ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO — §§ 8o E 9o DO ARTIGO 272, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

Na hipótese de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, correta é a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, a teor do disposto nos artigos 932, III e 1.016, III, do Código de Processo Civil.

Cabe à parte, ao constatar que não foi regularmente intimada, praticar o ato que lhe incumbe e, consequentemente, arguir em sede preliminar, a nulidade da intimação. E somente, em caso de impossibilidade de acesso aos autos, é que a parte se limitará em arguir a nulidade da intimação, de modo a justificar, de fato, a devolução do prazo, nos termos dos §§ 8o e 9o do artigo 272, do Código de Processo Civil. (N.U 1003058-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.o, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - AGRAVO DESPROVIDO.

1- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento.
Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, a Recorrente além de inovar tese, não rebateu os fundamentos da sentença, pois reproduziu literalmente os argumentos expostos na contestação, inclusive preliminares que já haviam sido analisadas pelo Juiz singular em decisão proferida em 2014, da qual não foi interposto recurso.

2- Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, na hipótese não houve impugnação aos fundamentos da sentença.

3- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(N.U 0000619-48.2012.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)
– NEGRITEI.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, ACOLHO a preliminar de não conhecimento do agravo, por afronta ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

“(...) 1- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, a Recorrente além de inovar tese, não rebateu os fundamentos da sentença, pois reproduziu literalmente os argumentos expostos na contestação, inclusive preliminares que já haviam sido analisadas pelo Juiz singular em decisão proferida em 2014, da qual não foi interposto recurso.

2- Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, na hipótese não houve impugnação aos fundamentos da sentença. (...)

(N.U 0000619-48.2012.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

V O T O - M É R I T O

Insta salientar que a preliminar de coisa julgada – eis que houve a apreciação de questão idêntica – envolvendo as mesmas partes – ou parte que cedeu os créditos e o Agravado – nos autos de Agravo de Instrumento n. 1024379-10.2020.8.11.0000, a meu viso se confundem com o mérito, posto que ficou consignado, no mencionado Agravo, a viabilidade da suspensão da demanda, objeto também deste agravo.

Vejamos o que diz a ementa da lavra do eminente Des. José Zuquim Nogueira, que só não é relator também deste recurso porque ocupa o digno cargo de Desembargador Corregedor:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 6o DA LEI No 11.101/2005 – SUSPENSÃO DA DEMANDA - STAY PERIOD – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “[...] A suspensão de todas as execuções contra o empresário em recuperação judicial consiste em benefício legal absolutamente indispensável para que este, durante o stay period, possa regularizar e reorganizar suas contas, com vistas à reestruturação e ao soerguimento econômico-financeiro, sem prejuízo da continuidade do desenvolvimento de sua atividade empresarial.[...]” (REsp 1867694/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)”.

Com isso, é inevitável o desprovimento deste agravo.

A propósito, colaciono trecho do parecer:

“(...)
o Parquet ainda entende ser premente a não acolhida ao agravo posto que a mesma matéria, com identidade de partes e objeto, já fora objeto de julgamento colegiado pela Quarta Câmara de Direito Privado, justamente no já mencionado Agravo de Instrumento no 1024379- 10.2020.8.11.0000, cuja ementa e voto colaciono em inteiro teor:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 6o DA LEI No 11.101/2005 – SUSPENSÃO DA DEMANDA - STAY PERIOD – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A suspensão de todas as execuções contra o empresário em recuperação judicial consiste em benefício legal absolutamente indispensável para que este, durante o stay period, possa regularizar e reorganizar suas contas, com vistas à reestruturação e ao soerguimento econômico-financeiro, sem prejuízo da continuidade do desenvolvimento de sua atividade empresarial.[...]” (REsp 1867694/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

(...)

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante a reforma da decisão que suspendeu a ação de execução, proposta em face de Rosalvo Carneiro, em razão do recebimento da recuperação judicial.

Para tanto, aduz que o agravado, na condição de pessoa física, realizou empréstimo através da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/02742-2, em 03/12/2010, restando inadimplente a partir de 01/12/2014, vindo a propor a ação de execução em 01/08/2018, motivo pelo qual entende que o presente crédito não se sujeita a recuperação judicial proposta em 23/04/2019.

Defende que, uma vez que o negócio jurídico foi realizado antes que o agravado fizesse seu registro junto a Jucemat, seu crédito não deve se sujeitar aos requisitos previstos ao empresário e produtor rural, ou seja, de que se trata de crédito extraconcursal, devendo, pois, prosseguir a execução.

Por outro lado, o agravado argumenta que propôs a Recuperação Judicial no 1002456-41.2019.811.0006, em trâmite perante a 2a Câmara Cível da Comarca de Cáceres/MT, juntamente com seu grupo econômico nominado Jacaré, onde o Magistrado Singular admitiu seu processamento e determinou a suspensão das ações e execuções em seu desfavor, no stay período, sendo que tal decisão fora confirmada por este Sodalício no Agravo de Instrumento no 1013558- 78.2019.811.0000, de Relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, na Primeira Câmara de Direito Privado.

Com efeito, na recuperação judicial, uma vez apresentado o pedido pelo devedor/recuperando que pretende ver superada uma situação de crise econômico-financeira, com todos os documentos exigidos pelo artigo 51 da Lei n.o 11.101/2005, é cogente ao magistrado deferir o seu processamento, adotando medidas que auxiliará ao soerguimento desta, como a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.

Para o êxito da pretensão postulada, justifica-se a pausa momentânea das ações e execuções, nominada como stay period, a fim de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores envolvidos no Plano de Recuperação e, ao mesmo tempo, preserve o seu patrimônio, tentando impedir o seu esfacelamento e, por conseguinte, afastar o risco de falência.

Nesse sentido, confira-se a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho:

“Suspendem-se as execuções individuais contra o empresário individual ou sociedade empresária que requereu a recuperação judicial para que eles tenham o fôlego necessário para atingir o objetivo pretendido da reorganização da empresa. [...] A suspensão, aqui, tem fundamento diferente. Se as execuções continuassem, o devedor poderia ver frustrados os objetivos da recuperação judicial, em prejuízo, em última análise, da comunhão dos credores (COELHO, Fábio Ulhoa . Comentários à Lei de Falência e de recuperação de empresas. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 86-87). (destaquei)

Desta forma, a suspensão da execução faz parte do processo de soerguimento da devedora que propôs um pedido de recuperação judicial.

In casu, o assunto sobre o recebimento da recuperação judicial e a manutenção do efeito de suspensão das ações, como dito, já fora objeto de julgamento por este Sodalício, e, diante da coisa julgada, não compete a este Relator aferir novamente os requisitos de admissibilidade.

Vejamos a ementa do julgado supracitado, in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PESSOA FÍSICA. EMPRESÁRIO RURAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL RURAL. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Empresa Rural é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de rendimento econômico (Art. 4o, VI da Lei 4504/64 – Estatuto da Terra)

2.Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (art. 966, CC).

3. No caso dos autos restou demonstrado que o Agravado explora economicamente e de forma organizada o imóvel rural para fins de produção de bens ou serviços, razão pela qual deve ser considerado empresário rural.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no 1013558- 78.2019.811.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/02/2020 e publicado em 27/02/2020).

Assim, uma vez que o Juízo da Recuperação Judicial estendeu os efeitos da suspensão das execuções em face do agravado, não pode um juízo diverso interferir no acervo patrimonial. Isto porque, o juízo universal, onde tramita o processo de recuperação, possui uma força atrativa das ações que circundam o processo de recuperação judicial, como no caso em tela. É ele o Juiz que possui melhores parâmetros para aferir e analisar o grande volume de informações públicas concernentes à situação patrimonial do devedor e dos ajustes entabulados com seus credores.

Portanto, o decisum objurgado que determinou a suspensão da execução até ulterior decisão e fim do prazo do stay period, não merece qualquer reparo.

Aliás, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS REALIZADOS EM EXECUÇÕES INDIVIDUAIS POR OCASIÃO DO SOBRESTAMENTO E REFORMA, PELO TRIBUNAL ESTADUAL, DA DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.PROVIMENTO JUDICIAL FINAL QUE RECONHECE O ACERTO DA DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM O RESTABELECIMENTO DE TODOS OS SEUS EFEITOS LEGAIS, DESDE A SUA PROLAÇÃO. RECONHECIMENTO. CRÉDITOS REPRESENTADOS POR CÉDULAS DE PRODUTO RURAL GARANTIDAS POR PENHOR RURAL. SUBMISSÃO AO PROCESSO RECUPERACIONAL. JUÍZO ACERCA DA ESSENCIALIDADE DOS BENS ARRESTADOS. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Controverte-se no presente recurso especial sobre a validade e a subsistência dos atos executivos realizados no bojo de execuções individuais promovidas por credores contra os produtores rurais (ora recorrentes), consistentes no arresto, no depósito e a na remoção de produtos agrícolas, objeto de garantia pignoratícia, em interregno no qual a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial dos executados havia sido reformada pelo Tribunal estadual.

2. Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, este passa a ser o marco inicial legal de suspensão de todas as execuções individuais que fluem contra o empresário recuperando, a atrair a competência do Juizo recuperacional para decidir sobre os bens daquele. Ainda que esta decisão seja objeto de impugnação recursal, o provimento judicial final que venha a reconhecer o acerto da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do empresário tem o condão de manter incólumes todos os efeitos legais dela decorrentes, desde a sua prolação.

2.1 Entendimento contrário esvaziaria por completo a recuperação judicial do empresário que obteve em seu favor o deferimento do processamento desta - confirmado em provimento judicial final -, caso se convalidasse a constrição judicial e o levantamento do patrimônio do recuperando em favor de determinados credores exarados no âmbito de execuções individuais, durante a tramitação dos correlatos recursos por período absolutamente indefinido, em detrimento dos demais credores também submetidos ao processo recuperacional.

2.2 A suspensão de todas as execuções contra o empresário em recuperação judicial consiste em benefício legal absolutamente indispensável para que este, durante o stay period, possa regularizar e reorganizar suas contas, com vistas à reestruturação e ao soerguimento econômico-financeiro, sem prejuízo da continuidade do desenvolvimento de sua atividade empresarial.

[...]

6. Recurso especial provido. (REsp 1867694/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) (destaquei)

Da mesma forma já se pronunciou este Sodalício, in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE PRODUTO - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MEDIDA EXCEPCIONAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O objetivo maior da Lei de Recuperação Judicial é “viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Nesse diapasão, o Juízo universal da recuperação é o competente para decidir acerca da forma de pagamento dos débitos da sociedade empresária.

A jurisprudência sinaliza que não se deve tomar medidas expropriatórias contra a empresa no curso da recuperação judicial, já que seu prosseguimento segue rito especial e, nessa linha de pensamento, a penhora é incompatível com o próprio espírito jurisprudencial.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (N.U 1004882- 78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018) (destaquei)

Isso posto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão objurgada.

É como voto”.

Embora este instrumental não aborde a questão sobre o registro do produtor rural na ação recuperacional, como aquele colacionado supra, mostra-se evidente que se sustenta no mesmo fundamento, qual seja, a eventual extraconcursalidade do crédito em questão, o que já fora resolvido no julgamento dos aclaratórios opostos em face de tal acórdão, decidindo o d. Relator que “cabe ao juízo universal o dever de aferir e analisar os créditos que estão envolvidos no plano de recuperação judicial, já que é o competente para deliberar sobre o patrimônio do devedor, em busca de regularizar seu equilíbrio econômico”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021